Tribunal: TJPA
Processo: 0004256-45.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004256-45.2016.8.14.0006

APELANTE: JEAN DIEGO SAMPAIO SANTIAGO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MEU SONHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

AUTOR/APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A RECUSA DO CONDOMÍNIO, ORA APELADO EM RECEBER OS VALORES RELATIVOS AO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS – MÚNUS ESSE QUE LHE RECAIA – ART. 373, I DO CPC/2015 – REQUISITOS DO ART. 335 DO CC/2002 NÃO PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência da recusa ou não da locatária, autora do espólio apelado, em
receber os valores referentes a taxas condominiais.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que,
ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo de origem, restou incontroverso nos autos as razões da necessidade da propositura da ação consignatória, seja pelas irregularidades praticadas pela síndica ou pela recusa em receber os valores sem juros adequados para o pagamento das taxas condominiais.

3. Com efeito, é cediço que a
ação consignatória em pagamento é o instrumento jurídico que dispõe o devedor ou terceiro de uma obrigação de dar coisa ou de pagar quantia em favor do credor, para que obtenha reconhecimento da sua liberação e, outrossim da quitação, nas hipóteses previstas na lei civil.

4. Objetiva, assim,
permitir que o devedor ou terceiro se exonere da qualidade de devedor quando, por exemplo, o credor se recusar ao recebimento da quantia, consoante, segundo o apelante, teria ocorrido no caso em tela.

5.
In casu
,
o autor/apelante não comprovou a recusa do condomínio, ora apelado em receber os valores relativos ao pagamento das taxas condominiais, múnus esse que lhe recaia nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, visto que a documentação colacionada aos autos pelo apelante, não se revelam suficientes para tal fim.

6. Assim, ante a não comprovação da recusa do ora apelado em receber os valores devidos, impõe-se a rigor a improcedência da consignação pleiteada pelo autor, ora apelante, conforme decidido pelo juízo “
ad quo
”.

7.
Recurso de Apelação
Conheci
do e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

JEAN DIEGO SAMPAIO SANTIAGO
e
como apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL MEU SONHO II.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004256-45.2016.8.14.0006

APELANTE:

JEAN DIEGO SAMPAIO SANTIAGO

APELADO:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MEU SONHO II

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interposta por
JEAN DIEGO SAMPAIO SANTIAGO,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, ajuizada por si contra o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MEU SONHO II
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID
12844039
), narra o autor/apelante em síntese ser proprietário da casa nº 5 do referido condomínio desde junho de 2014, salientou que por diversas vezes, teria tentado resolver pendências condominiais, sem êxito, e em razão da recusa intransigente do condomínio em receber os valores das taxas condominiais, viu-se compelido a recorrer ao Poder Judiciário, com o fim de que não seja constituído em mora e experimentar mais prejuízos no futuro.

Pleiteou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1060.50, o deferimento da liminar para consignação em pagamento do valor de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais) referentes ao de deposito de junho de 2015 a março de 2016, bem assim os depósitos das parcelas ainda não vencidas e, no mérito a procedência da demanda consignatória, declarando quitadas a dívida indicada na exordial, condenando o requerido na custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou o autor, documentos aos autos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID
12844043
), deferiu o juízo “
ad quo”
o pedido de deposito, determinando ainda a citação do requerido para efetuar levantamento ou oferecer resposta.

Em sede de Contestação (ID
12844045
), aduziu o requerido serem improcedentes as alegações do autor, visto que nunca teria se recusou a receber as taxas condominiais, bem como, que o depósito efetuado é insuficiente, uma vez que não englobam os acréscimos contratuais decorrentes do atraso no pagamento, bem como os honorários advocatícios, conforme previsão contratual.

Por sua vez, a requerente apresentou réplica à contestação (ID
12844046/ 12844056), refutando a tese defendida pela o requerido, reiterando os pedidos formulados na exordial.

O condomínio requerido apresentou manifestação a contestação da reconvenção (ID 12844058).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID
12844060
), que julgou improcedente a consignação face a ausência de comprovação de recursa ao recebimento das taxas condominiais, condenando ao autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como indeferiu os pedidos formulados na reconvenção pelo condomínio requerido.

Inconformado o requerente
JEAN DIEGO SAMPAIO SANTIAGO,
interpôs Recurso de Apelação (ID
12844060
).

Alega que, ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo de origem, restou incontroverso nos autos as razões da necessidade da propositura da ação consignatória, seja pelas irregularidades praticadas pela síndica ou pela recusa em receber os valores sem juros adequados para o pagamento das taxas condominiais.

Aduz que por diversas oportunidades tentou resolver as pendências condominiais, entretanto, não teria logrado êxito, restando incontroverso com a contestação ante a cobrança do recebimento do valor mediante o pagamento de juros exorbitantes.

Destaca ter se utilizado de meio processual adequado para o pagamento e purgação da mora, assim como o procedimento ser uma faculdade que visa constituir em mora o condomínio credor.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença ora vergastada, julgando procedente o pedido de consignação pugnado na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID
12844065.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14
[1]
do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência da recusa ou não da locatária, autora do espólio apelado, em
receber os valores referentes a taxas condominiais.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que,
ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo de origem, restou incontroverso nos autos as razões da necessidade da propositura da ação consignatória, seja pelas irregularidades praticadas pela síndica ou pela recusa em receber os valores sem juros adequados para o pagamento das taxas condominiais.

Com efeito, é cediço que a
ação consignatória em pagamento é o instrumento jurídico que dispõe o devedor ou terceiro de uma obrigação de dar coisa ou de pagar quantia em favor do credor, para que obtenha reconhecimento da sua liberação e, outrossim da quitação, nas hipóteses previstas na lei civil.

Nas palavras do civilista Humberto Dalla Pinho:

“A ação de Consignação em Pagamento é um instituto criado pelo direito processual apenas para regular o procedimento de eficácia liberatória do pagamento, sem que haja, de forma necessária, a transferência do bem ao credor, [...]. A consignação é modalidade de extinção das obrigações e a ação de consignação em pagamento é o procedimento através do qual se exercita a pretensão de consignar em juízo”.

(PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.
Direito processual civil contemporâneo: introdução ao processo civil
. v. II, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 489-490).

Assim, tem por fito a ação
consignatória permitir que o devedor ou terceiro se exonere da qualidade de devedor quando, por exemplo, o credor se recusar ao recebimento da quantia, consoante, segundo o apelante, teria ocorrido no caso em tela.

O Código Civil de 2002, em seu art. 355, estabelece as hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento nos seguintes termos:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Do exame dos autos, verifica-se que o autor/apelante afirmou
ser proprietário da casa nº 5 do referido condomínio desde junho de 2014, tendo por diversas vezes tentado resolver pendências condominiais, sem êxito, e em razão da recusa intransigente do condomínio em receber os valores das taxas condominiais, viu-se compelido a recorrer ao Poder Judiciário, com o fim de que não seja constituído em mora e experimentar mais prejuízos no futuro.

Não obstante
as alegações constantes na exordial, o fato é que o autor/apelante não comprovou a recusa do condomínio requerido em receber os valores relativos ao pagamento dos valores referentes a taxas condominiais, múnus esse que lhe recaia nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, visto que a documentação colacionada aos autos pelo apelante, não se revelam suficientes para tal fim.

Consoante o disposto no citado art. 335, inciso I do Código Civil, a consignação tem lugar apenas se o credor não puder ou se recusar a receber o pagamento ou a dar a quitação devida sem justa causa.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria acerca da matéria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1- Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento tem lugar quando o credor não puder, ou sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar a quitação na forma devida. 2- Não comprovado que o credor dificultou ou recusou o recebimento da quantia devida, impõem-se a improcedência da ação de consignação em pagamento.
3- Para haver condenação por litigância de má-fé se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

(TJ-MG - AC: 10148100028023001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 04/10/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017).”(Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DO VENDEDOR O IMPLEMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. ART. 476 DO CC. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO COMPRADOR.
RECUSA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. Sendo certo, nos exatos termos do art. 476 do CC, que nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes antes de cumprida a sua obrigação pode exigir o implemento da obrigação do outro, em casos de pedido reconvencional, imperioso verificar quem, quando do ajuizamento da ação estava em dias com suas obrigações. Ajuizada ação de consignação em pagamento e reconvenção, verificando-se que o reconvinte não estava em dias com suas obrigações, imperioso julgar-se improcedente o pedido reconvencional.
No que toca à ação de consignação em pagamento, necessária a coexistência de três elementos indispensáveis, quais sejam, a existência de uma relação de crédito e débito e a sua liquidez, a figura da parte passiva naquela relação e a imprescindível demonstração da recusa injusta do credor em receber o quantum oferecido pelo devedor. Não tendo, no caso em tela, o consignante se desincumbido do ônus de demonstrar o preenchimento de um dos pressupostos da ação, qual seja, a recusa injusta do promitente comprador em receber o valor oferecido, há que se manter a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento.

(AP – Proc. 0001991-38.2009.8.05.0274, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 04/11/2015).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER A QUANTIA DEVIDA. PRESSUPOSTOS ELENCADOS NO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL NÃO TIPIFICADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"Em tema de contrato de locação residencial, constatada a inadimplência do locatário quanto à quitação dos aluguéis, cabe a ele comprovar a injusta recusa do locador ao recebimento das parcelas locativas
".

(TJ-SC - AC: 20130577862 SC 2013.057786-2 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 05/03/2014, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado). (Negritou-se).

Assim, ante a não comprovação da recusa do ora apelado em receber os valores devidos, impõe-se a rigor a improcedência da consignação pleiteada pelo autor, ora apelante, conforme decidido pelo juízo “
ad quo
”.

Destarte, irrepreensível me afigura a sentença vergastada, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recursos de Apelação, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 10/08/2023